Tribunal: TJMT
Processo: 1026313-69.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026313-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento. danos elétricos. responsabilidade objetiva da concessionária. ausência de comprovação do nexo de causalidade. laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação. imprestabilidade. ônus da prova. art. 373, i, do cpc. impossibilidade de perícia em razão do descarte dos equipamentos. sentença de improcedência mantida. honorários majorados. recurso desprovido.

I – Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por seguradora em ação regressiva de ressarcimento, visando à condenação de concessionária de energia elétrica ao pagamento de valores despendidos com indenização securitária, em razão de supostos danos causados por oscilações na rede elétrica. Sentença de improcedência.

II – Questão em discussão:

2. Verificar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

III – Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC), mas exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica adequada não são aptos a demonstrar o nexo causal.

6. A ausência de identificação e qualificação dos responsáveis técnicos compromete a credibilidade dos documentos.

7. O descarte dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de perícia judicial, prejudicando a comprovação dos fatos alegados.

8. Inexistindo prova robusta do nexo causal, não há dever de indenizar.

9. A análise acerca de fortuito interno resta prejudicada diante da ausência de comprovação do nexo causal.

IV – Dispositivo e tese:

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desacompanhados de fundamentação idônea não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade em ações regressivas por danos elétricos.

2. A ausência de preservação dos equipamentos danificados, inviabilizando a perícia judicial, milita em desfavor da parte autora, que detém o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento (Proc. nº 1026313-69.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. id. nº 220272253).

A apelante alega que a sentença viola o art. 373, II e § 1º do CPC, o art. 37, § 6º da Constituição Federal, o art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95 e a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sustenta que os laudos técnicos acostados aos autos produzidos por profissionais de empresas terceirizadas sem vínculo com os segurados ou com a seguradora são válidos e suficientes para a comprovação do nexo causal, sendo respaldados pelo art. 612 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Aduz que a legislação regulatória não exige qualificação específica dos emissores dos laudos e que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de energia. Defende que a descarga atmosférica, nas circunstâncias do caso, configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade. Pleiteia a correção monetária e juros de mora a contar dos desembolsos, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento integral do recurso interposto, para que a ação regressiva seja julgada totalmente procedente, com a condenação da apelada ao ressarcimento de R$ 18.437,94 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), devidamente atualizado desde a data dos desembolsos, acrescido de juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf.id. nº

354228422).

Nas contrarrazões, a Apelada Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A. refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (cf. id nº 354228426).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central da demanda reside na comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária e os danos suportados pelos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da apelante.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica é, de fato, objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme dispõe o artigo 37, §6º da Constituição Federal, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tal responsabilidade também encontra amparo no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo envolvendo o fornecimento de energia elétrica.

A responsabilidade objetiva, contudo, não dispensa a comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A objetividade da responsabilidade apenas afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente, mas não exime o autor da ação de comprovar que o dano efetivamente decorreu da conduta imputada ao réu.

Nesse sentido, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de ação regressiva movida por seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, compete à apelante demonstrar que os danos indenizados aos segurados decorreram efetivamente de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela concessionária.

A apelante fundamenta sua pretensão em laudos técnicos elaborados durante a regulação dos sinistros, os quais, segundo alega, comprovariam que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos decorreram de oscilações ou sobretensões na rede elétrica. Sustenta ainda que tais laudos possuem validade probatória, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e que a ausência dos equipamentos danificados não impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento.

A análise detida dos laudos técnicos acostados aos autos revela que tais documentos apresentam graves deficiências que comprometem sua aptidão para comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária.

Primeiramente, verifica-se que os laudos são genéricos e lacônicos, limitando-se a indicar como causa provável dos danos expressões vagas como "descarga elétrica", "descarga atmosférica", "sobrecarga de energia" ou "oscilação de energia", sem apresentar qualquer análise técnica aprofundada que permita concluir, com a segurança necessária, que a anomalia teve origem na rede de distribuição externa, de responsabilidade da concessionária, e não em fatores internos da unidade consumidora ou em eventos da natureza.

Conforme documentado nos autos, o laudo referente ao segurado EBERSON NOVELI JORRA, por exemplo, não traz sequer a identificação técnica do profissional que o assinou, apresentando apenas o nome da empresa prestadora de serviço. Tal circunstância compromete gravemente a credibilidade do documento, porquanto não há como aferir a qualificação técnica do responsável pela avaliação nem sua habilitação profissional para emitir parecer técnico sobre as causas dos danos.

A Resolução nº 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia estabelece que constitui atribuição privativa dos engenheiros em suas diversas especialidades, dos arquitetos e de outros profissionais regulamentados as vistorias, perícias e avaliações relativas a equipamentos e instalações. O artigo 3º da referida resolução dispõe expressamente que serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs.

No caso em análise, os laudos apresentados não demonstram que foram elaborados por profissionais devidamente habilitados e registrados nos órgãos competentes, tampouco apresentam a metodologia técnica empregada para a identificação das causas dos danos. A mera indicação de que houve “descarga elétrica” ou “oscilação de energia” não é suficiente para estabelecer o nexo causal com a prestação do serviço pela concessionária, porquanto tais eventos podem decorrer de múltiplas causas, incluindo problemas nas instalações internas da unidade consumidora, defeitos nos próprios equipamentos, ausência de sistemas adequados de proteção ou mesmo eventos da natureza.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a imprestabilidade de laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica robusta para fins de comprovação do nexo causal em ações regressivas movidas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora que pleiteia o ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos supostamente causados por oscilações de energia elétrica atribuídas à concessionária de energia, com base em laudos técnicos particulares. Sentença de improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os laudos técnicos unilaterais produzidos pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a prestação de serviços da concessionária de energia elétrica;

(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados impõe a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, não sendo a inversão do ônus da prova absoluta, conforme disciplina do CDC.

4. Os laudos técnicos apresentados são genéricos, superficiais e unilaterais, sem detalhamento dos procedimentos periciais ou da qualificação dos emitentes, revelando-se insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade exigido.

5. A concessionária apresentou relatórios de operação de rede (PRODIST/ANEEL), demonstrando a inexistência de perturbações nos dias dos sinistros relatados, eximindo-se de responsabilidade.

6. Mantida a sentença de improcedência da ação, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O laudo técnico unilateral, genérico e superficial, não comprova o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos alegadamente ocasionados por oscilações de energia.

2. Cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, não se configurando a responsabilidade civil da concessionária sem prova robusta do nexo causal."

(TJMT – 2º Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora Dra. Tatiane Colombo – RAC

1008389-11.2024.8.11.0041, julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E SUPERFICIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora visando ao ressarcimento de valores pagos a segurada por supostos danos elétricos em equipamentos, alegadamente decorrentes de falha na rede de energia fornecida pela concessionária. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica;

(ii) analisar a manutenção ou não da sentença que julgou improcedente o pedido, com a consequente fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22), mas exige a comprovação cumulativa do fato, do dano e do nexo causal.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora, produzidos unilateralmente, sem detalhamento dos procedimentos, sem qualificação técnica dos signatários e de conteúdo genérico, não possuem força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

5. A concessionária, por sua vez, apresentou relatórios de rede (PRODIST/ANEEL), evidenciando a inexistência de perturbações no período relatado, reforçando a ausência de responsabilidade.

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que laudos unilaterais, genéricos e superficiais não comprovam o nexo de causalidade indispensável à responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e superficiais não comprovam o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos supostamente decorrentes de oscilações na rede.

2. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não havendo responsabilidade civil da concessionária sem prova robusta do nexo causal."

(TJMT – 1ª Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes – RAC 1026757-68.2024.8.11.0041, julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 21/10/2025)

Ademais, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório adicional que pudesse corroborar as conclusões dos laudos técnicos unilaterais. Não há, por exemplo, registros de reclamações dos segurados junto à concessionária na época dos sinistros, nem solicitações administrativas de ressarcimento, nem mesmo comprovação de que os segurados comunicaram à concessionária a ocorrência dos alegados problemas no fornecimento de energia elétrica.

Outro ponto relevante, destacado na sentença, refere-se à impossibilidade de realização de perícia judicial em razão do descarte dos equipamentos danificados, circunstância que milita em desfavor da parte autora, a quem incumbia o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). A preservação dos bens sinistrados seria essencial para a realização de análise técnica imparcial, capaz de elucidar a verdadeira causa dos danos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

E M E N T A : RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos
.-

(TJMT – 2ª Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC

1025558-84.2019.8.11.0041, julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) Negritei.

Relativo à alegação de que a descarga atmosférica configuraria fortuito interno não apto a romper o nexo causal, cumpre tecer breve consideração.

A questão do fortuito interno versus externo é, neste feito, logicamente subsidiária: sua apreciação somente se tornaria necessária caso o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos houvesse sido previamente estabelecido, o que não se verificou. Não tendo a apelante demonstrado que os danos tiveram origem na rede de distribuição externa da ENERGISA, torna-se desnecessário aprofundar o debate sobre a natureza jurídica do evento atmosférico como causa excludente ou não de responsabilidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerado o trabalho adicional apresentado pelos procuradores da parte nas contrarrazões, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Desse modo, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo, especialmente a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026